Tribunal: STF
Processo: RHC 220099
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. ALTERAÇÃO DE VOTO ANTES DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 729.679, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE NA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. MODIFICAÇÃO DO VOTO DO DESEMBARGADOR REVISOR ANTES DE PROCLAMADO O RESULTADO DO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE NA SEDE MANDAMENTAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no local, situação de flagrante delito. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, afastaram a alegada nulidade por violação de domicílio, diante da presença de indícios prévios da prática de traficância, constituindo-se em fundadas razões a autorizarem a abordagem e o ingresso dos policiais no domicílio alheio. 3. Das informações prestadas pela Corte de origem, a alteração do voto do desembargador revisor ocorreu antes da proclamação do resultado do julgamento, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. 4. Por outro lado, é vedado, como pretende a defesa, em sede do remédio constitucional do habeas corpus - ação de rito célere que não permite o revolvimento do material fático probatório dos autos -, alterar as premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, a fim de modificar as informações prestadas pela apontada autoridade coatora e a conclusão de que existiram investigações preliminares que confirmaram a denúncia anônima apresentada. 5. Agravo regimental improvido.



    Colhe-se dos autos a informação de que o paciente foi condenado às penas 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa; 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 933 dias-multa; e 02 (dois) anos de detenção, no regime inicial semiaberto, e 100 (cem) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados no art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.



    Em sede recursal, a Corte de origem deu “provimento às apelações criminais para absolver os réus da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas e reduzir as penas corpórea e de multa aplicada a eles, nos termos da fundamentação acima exposta” e manteve os demais termos da sentença. 



    Inconformada, a defesa impetrou writ perante a Corte Superior, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus no qual se postula o reconhecimento de suposta nulidade processual



    A defesa aduz que “após a proclamação do resultado, o Redator, Desembargador Leandro Crispim, não muito satisfeito com o resultado, alegou que o Desembargador Revisor acompanhou o voto do Relator quando ele não havia proferido o voto divergente e insistiu nos fundamentos do seu voto, levando o Revisor a pedir vista dos autos (e-STJ fl. 116). Retomado o julgamento em 14/10/2021, em voto vista, o Revisor, Desembargador João Waldeck Felix de Sousa, alterou o seu voto para acompanhar o Desembargador Redator (mov. 59). Ficando assim, vencido o Relator, Dr. Sival Guerra Pires (e-STJ fl. 118)” e entende haver “nulidade do acórdão impugnado por alteração do voto do Desembargador Revisor após a proclamação do resultado da votação dos integrantes do colegiado e ilegalidade que perdura desde a instauração do procedimento investigatório, com base em denúncia anônima, que se seguiu por provas obtidas mediante violação de domicílio (HC 729679/GO)”.



    Sustenta ser “patente o constrangimento ilegal, pois, uma vez proclamado o resultado do julgamento, o Revisor jamais poderia ter voltado atrás e alterado o seu voto, em manifesta violação ao art. 941, § 1º, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo penal (art. 3º, CPP), e ao princípio do devido processo legal”. 



    Considera, ainda, que “toda ação policial que culminou na prisão em flagrante do paciente foi desencadeada única e exclusivamente com base na denúncia anônima, sem a realização de qualquer investigação preliminar para averiguar a veracidade das informações”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:



    Por todo exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se, assim, o acórdão recorrido que negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão que não conheceu do writ (e-STJ fls. 186/196), concedendo-se a ordem de Habeas Corpus, ante as flagrantes ilegalidades apontadas.



    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Goiás se manifestou pela “não admissão do presente recurso ordinário”.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso nos seguintes termos: 



    Processo penal. Recurso em habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Suposta nulidade do acórdão proferido em sede de apelação, pois teria havido alteração do voto após a proclamação do resultado final do julgamento, em violação ao art. 941, §1º, do CPC. Alegação de nulidade da prova decorrente de ilegal invasão de domicílio. 1. Inexiste ilegalidade na alteração do voto antes da proclamação do resultado final do julgamento, nos termos do art. 941, §1º, do CPC. 2. Havia denúncia anônima e foram realizadas diligências prévias a justificar a entrada forçada em domicílio. Além disso, caracterizado estava o estado de flagrância exigido pelo art. 5º, XI, da CF/88 a justificar o ingresso no domicílio por parte dos agentes policiais, sobretudo por se tratar da prática do crime de tráfico, crime permanente cuja consumação se prolonga no tempo. 3. Pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser confirmado por seus próprios fundamentos. Vejamo-la (e-STJ fls. 163/168):



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS MONTEIRO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (e-STJ fls. 130/131): APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DEINSUMO/PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. 2º APELO. NULIDADE DO FEITO. ILICITUDE DAS PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA. É perfeitamente legítimo e válido o procedimento investigatório iniciado a partir de denúncia anônima. Sobretudo quando a delação foi corroborada pelas diligências que culminaram na prisão em flagrante dos apelantes. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. O crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, de modo que a sua consumação se protrai no tempo, assim como o estado de flagrância, sendo dispensável autorização judicial para a realização de busca e apreensão, mormente ante a existência de fundadas razões acerca da prática de delito no interior do imóvel. 2- 1º APELO. TRÁFICO DEINSUMO/PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. Não prospera o pedido de absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime por parte da apelante pelas declarações jurisdicionalizadas das testemunhas, corroboradas pelas circunstâncias que envolveram o flagrante. 3- 1º E 2º APELOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. Não demonstrada a efetiva associação entre os réus, a fim de praticar atos de traficância, mister a absolvição, com espeque no art. 386, VII, do CPP.4- 2º APELO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O TRÁFICO DE DROGAS E A POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCABIMENTO. Descabido o reconhecimento do concurso formal de crime entre o tráfico de drogas e a posse de arma de fogo de uso permitido quando para cada delito cometido, o apelante cometeu uma conduta diferente, caracterizando o concurso material de crimes. 5- 1º APELO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. Afastada a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico e presentes os demais requisitos, faz a apelante jus a concessão da benesse prevista no artigo 33,§4º, da Lei n. 11.343/2006, aplicando-se a fração mínima de redução (1/6), ante a expressiva quantidade de droga apreendida. Na proporção, a pena de multa também deve ser reduzida. 6- 2º APELO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. REDUÇÃO. ÓBICE. Existentes circunstâncias judiciais negativas, deve a pena-base ser mantida acima do mínimo legal. Sobretudo quando o réu foi sobremaneira beneficiado com o quantum de aumento realizado pelo sentenciante. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA-BASE. REDUÇÃO. SUCESSO. Constatado equívoco na valoração de algumas circunstâncias judiciais, deve a pena-base ser redimensionada para menor. 7- 1º E 2º APELOS. RESTITUIÇÃO DOS BENS E VALORES APREENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. Mantém-se a perda dos bens e valores declarados na sentença quando não comprovada a origem lícita deles ou demonstrada a sua utilização na prática do delito. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. No presente writ, alega a defesa a nulidade do julgamento da apelação, em razão da alteração do voto do Desembargador Revisor após a proclamação do resultado da votação dos integrantes do colegiado. Sustenta, ainda, a ocorrência de nulidade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial, tendo em vista que a violação de domicílio do recorrente ocorreu sem qualquer indício de que no local estivesse sendo cometido algum crime permanente. Ressalta que denúncia anônima, por si só, não configura fundadas razões para violação de domicílio. Requer, ao final, seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade do julgamento da apelação criminal ou, ainda, a ilegalidade da ação policial em virtude da violação de domicílio e, em consequência, seja o paciente absolvido. Indeferido o pedido liminar (e-STJ fls. 136/138) e prestadas as informações solicitadas (e-STJ fls. 143/152), opinou o Ministério Público Federal "pela denegação da ordem" (e-STJ fls. 154/161). É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita. De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpusé o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015. No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. Quanto ao primeiro ponto da impetração - nulidade do julgamento do recurso de apelação em razão da mudança de voto após a proclamação do resultado -, das informações prestadas pela Corte de origem (e-STJ fls. 143/150), observa-se que a alteração do voto do desembargador revisor ocorreu antes da proclamação do resultado do julgamento, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. Quanto ao segundo ponto - nulidade da busca e apreensão realizada - colaciono os fundamentos do acórdão impugnado (e-STJ fls. 122/123): De início, sem razão a tese de nulidade das provas obtidas. Em que pesem as alegações da defesa, é perfeitamente legítimo e válido o procedimento investigatório iniciado a partir de denúncia anônima. Sobretudo porque, na hipótese, a delação foi corroborada pelas diligências que culminaram na prisão em flagrante dos apelantes (monitoramento, busca veicular e domiciliar). 



    Outrossim, é cediço que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação protrai no tempo. Enquanto o agente tiver posse da droga, permanecerá em flagrante delito. Assim, o ingresso em sua residência, com a preexistência de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a medida, não ofende a inviolabilidade de domicílio, por se cuidar de hipótese excepcional. (...) Aliás, a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, afasta a inviolabilidade do domicílio no caso de flagrante delito. No caso, a entrada nos imóveis dos apelantes deu-se por fundadas razões e em estrita observância ao decidido no RE n. 603.616/RO, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral. Isso porque, segundo os depoimentos judiciais dos policiais federais Rodrigo Cardoso e Welson Guedes da Costa, eles receberam uma informação da equipe de inteligência de um endereço na cidade de Catalão-GO, onde funcionava um laboratório de fabricação de drogas. Souberam, ainda, que Anderson chegaria no local em uma Honda/Biz, de cor preta, e Karine em VW/Golf, de cor branca. Diante disso, no dia 03/05/2018, se dirigiram para o local informado e chegaram quando estava anoitecendo. Em um dado momento, como informado, Anderson chegou no local e pouco tempo depois Karine também, sendo que, na ocasião em que Anderson abria o portão para Karine, procederam com a abordagem. No carro em que estava Karine foram apreendidos um pacote de anestésicos, medicamentos fluviral e um pacote de pó branco que estava no porta-malas do carro. Diante disso, na presença de testemunhas, adentraram ao local, onde encontraram cerca de dez tabletes de cocaína, várias bacias e baldes com resquícios de drogas, micro-ondas, balança de precisão, inseticidas, além de três armas de fogo e dois coletes balísticos. De lá, eles se deslocaram até a residência do casal, onde foram encontrados medicamentos fluviral e a quantia de R$ 23.000,00, em dinheiro, a qual Anderson assumiu ser proveniente da venda de drogas. Segundo eles, Anderson confessou que alugava o primeiro imóvel para refinar e misturar a droga, sendo que os medicamentos e o inseticida era usado para misturar em pó de gesso. Assim, tem-se que o ingresso no primeiro imóvel foi motivado pela constatação da presença de elementos indicativos da prática do tráfico de drogas, notadamente pelo fato de que, em busca veicular no carro conduzido por Karine, foi encontrada uma quantidade considerável de insumos destinados à fabricação de drogas. Tais circunstâncias legitimaram o ingresso urgente dos policiais no interior do imóvel, onde foram encontradas as drogas e as armas de fogo. Desse modo, considero legítimas as provas obtidas por meio da busca domiciliar. Sobre o ponto, cumpre recordar que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010). Nesse contexto, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, porquanto, "tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida" (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). Logo, a partir do evidenciado nos autos, a apreensão da droga ocorreu em virtude da informação da equipe de inteligência de um endereço na cidade de Catalão-GO, onde funcionava um laboratório de fabricação de drogas...bem como o ingresso no primeiro imóvel foi motivado pela constatação da presença de elementos indicativos da prática do tráfico de drogas, notadamente pelo fato de que, em busca veicular no carro conduzido por Karine, foi encontrada uma quantidade considerável de insumos destinados à fabricação de drogas. Desse modo, "as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, afastaram a alegada nulidade por violação de domicílio, diante da presença de indícios prévios da prática de traficância, constituindo-se em fundadas razões a autorizarem a abordagem e o ingresso dos policiais no domicílio do recorrente."(AgRg no RHC n. 160.185/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)



    [...]



    Assim, não há como acolher o apontado constrangimento ilegal. Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Como visto, o acórdão impugnado explicita de forma clara a presença de indícios prévios da prática de traficância, constituindo-se em fundadas razões a autorizarem a abordagem e o ingresso dos policiais no domicílio alheio, bem como as informações prestadas denotam que a alteração do voto do desembargador revisor ocorreu antes da proclamação do resultado do julgamento, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. 



    Por fim, é vedado, como pretende a defesa, em sede do remédio constitucional do habeas corpus - ação de rito célere que não permite o revolvimento do material fático probatório dos autos -, alterar as premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, a fim de modificar as informações prestadas pela apontada autoridade coatora e a conclusão de que existiram investigações preliminares que confirmaram a denúncia anônima apresentada. 



    Vê-se, portanto, que a decisão do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Outrossim, à luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. A propósito, colaciono o julgado, in verbis:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    De outro lado, em relação à suposta nulidade decorrente de “alteração do voto do Desembargador Revisor após a proclamação do resultado da votação dos integrantes do colegiado”, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “das informações prestadas pela Corte de origem (e-STJ fls. 143/150), observa-se que a alteração do voto do desembargador revisor ocorreu antes da proclamação do resultado do julgamento, o que afasta o apontado constrangimento ilegal”. 



    Por oportuno, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em h